Tribunal: STF
Processo: ARE 1486305
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 195, § 5º; e 202, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao analisar a questão, aquela Corte reconheceu que, em relação à exigência do uso de arma de fogo, o Conselho de Recursos do INSS, em decisão recente, mudou a sua orientação, para admitir o enquadramento profissional da atividade de vigilante como especial, ainda que sem o uso de arma de fogo, citando o Enunciado 14 do Conselho de Recursos, que assim estabelece:



    A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, periculosidade ou penosidade.



    I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79.



    II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 independe do uso, porte ou posse de arma de fogo.



    Portanto, ainda que não provado o uso de arma de fogo no exercício das atividades laborais como vigilante, é devido o reconhecimento da especialidade do trabalho, já que comprovadamente perigoso, assim mantenho a sentença:



    "(...)



    2. Fundamentação



    A parte autora, 54 anos, requer a concessão de aposentadoria especial (B/46) ou por tempo de contribuição, com efeitos desde a data de entrada do requerimento administrativo nº 190.696.781-1 (DER: 20/11/2018), mediante o reconhecimento de tempo de serviço especial dos períodos abaixo discriminados.



    (...)



    Reconhecimento de atividade especial 



    Acerca do enquadramento de atividade como especial, entendo que ocorre de acordo com a legislação contemporânea à prestação do serviço, conforme estabelece o art. 70, § 1°, do Decreto 3.048/99. 



    Assim, até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade pela atividade profissional, na qual se presumia a existência de sujeição a condições agressivas à saúde ou perigosas; e independentemente da atividade, se comprovada a exposição a agentes prejudiciais à saúde por qualquer meio de prova (exceto para ruído). Além disso, o reconhecimento da atividade especial depende da demonstração da habitualidade do exercício da profissão enquadrada ou da exposição ao agente nocivo, dispensando-se a comprovação da permanência. 



    A partir do advento da Lei 9.032, em 29/04/1995, não se admite mais o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 04/03/1997. De sua parte, deve ser demonstrada a habitualidade e permanência dessa sujeição. E, a partir de 05/03/1997, com o advento do Decreto 2.172, a atividade especial depende de aferição técnica por meio de perícia ou de perfil profissiográfico previdenciário adequadamente emitido.



    Anote-se que laudo extemporâneo ao período controvertido pode servir de prova das condições especiais.No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 664.335, Relator Min. Luiz Fux, o Supremo Tribunal assentou que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial" , fazendo a ressalva dos casos em que o agente nocivo é o ruído: “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para a aposentadoria”.



    Ressalte-se que o PPP contendo a identificação dos profissionais legalmente habilitados responsáveis pelos registros ambientais é suficiente para comprovar a exposição aos agentes nocivos descritos no documento, independentemente de apresentação de laudo técnico. Nessa linha:



    (...)



    Ruído 



    Em conclusão, até 05/03/1997, é especial a atividade exposta a ruído superior a 80dB(A); entre 06/03/1997 e 17/11/2003, superior a 90dB(A); a partir de 18/11/2003, superior a 85dB(A). 



    Saliento que a eficácia da utilização do equipamento de proteção individual (EPI), por se tratar de exposição ao agente ruído, conforme exposto na fundamentação supramencionada, não afasta a nocividade/especialidade da atividade.



    (...)



    Foi produzida prova oral em juízo, restando evidenciado que o autor exerceu a atividade de vigilante, portando arma de fogo, corroborado por testemunhas (evento 78).



    (...)



    "A atividade de vigilante enquadra-se como especial, equiparando-se à de guarda, elencada no item 2.5.7. do Anexo III do Decreto n. 53.831/64".



    (...)



    De conseguinte, a partir dos registros da CTPS, atividades descritas no PPP e prova oral produzida nos autos, tem-se que o autor comprovou o exercício da atividade de vigilante, portando arma de fogo, o que permite o reconhecimento do tempo especial nos períodos de 15/02/1989 a 21/03/1990, de 15/04/1990 a 13/06/1990 e de 25/10/1990 a 14/11/1990".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente